Tribunal: TJBA
Processo: 0019128-08.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0019128-08.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JERRIE DE SALES SOUZA Advogado(s): ODAIR GIL RODRIGUES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. EVASÃO DO ACUSADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de reintegração de cargo público. Discute-se no recurso a preliminar de nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar (PAD n.º 002/10/05) por suposta ilegalidade da citação por edital, bem como, no mérito, a ausência de provas de culpabilidade e a inexistência de condenação criminal pelos mesmos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve nulidade no Processo Administrativo Disciplinar em virtude da realização de citação por edital; (ii) estabelecer se a ausência de condenação criminal impede a aplicação de penalidade administrativa; e (iii) determinar se é cabível ao Poder Judiciário revalorar as provas produzidas no âmbito do PAD. O Ministério Público declinou de intervir no feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação por edital no Processo Administrativo Disciplinar revela-se legítima quando o servidor militar se evade de suas funções após a descoberta de suposta participação em ato ilícito (receptação), o que torna impossível a sua citação pessoal. A nomeação de defensor dativo para acompanhar o processo administrativo garante o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de cerceamento de defesa. A responsabilidade administrativa é independente da criminal, sendo admissível a punição disciplinar do servidor público mesmo diante de falta residual não compreendida em eventual absolvição ou ausência de condenação pelo juízo criminal, aplicando-se o raciocínio da Súmula nº 18 do STF. É vedado ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo para revalorar provas de um PAD que se mostra formalmente escorreito e fundamentado em conjunto probatório robusto indicativo de conduta que atenta contra o decoro e a ética policial-militar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. É válida a citação por edital em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) quando constatada a evasão do servidor público, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa mediante a nomeação de defensor dativo. 2. A independência das instâncias permite a demissão administrativa do servidor público com base em provas produzidas no PAD, independentemente de condenação na esfera criminal, aplicando-se o entendimento da Súmula nº 18 do STF. 3. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo para revalorar provas. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 18. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0019128-08.2011.8.05.0001, em que figuram como Apelante JERRIÊ DE SALES SOUZA e como Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01